Tribunal: TJDFT
Processo: 0732013-41.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA ENTRE O IPC E O BTN DE MARÇO DE 1990. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE DOCUMENTOS. INDEVIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. As instituições financeiras tem o dever de guardar todos os documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente as relações jurídicas, nos termos do art. 1.194 do Código Civil.
2. O art. 524, § 3o, do Código de Processo Civil prevê que “Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência”.
3. Diante da dificuldade em cumprir o encargo pelo autor e da maior facilidade de obtenção da prova pelo banco, cabe às instituições financeiras a exibição de documentos relacionados ao negócio jurídico, enquanto não estiver prescrita eventual ação sobre ele. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
4. No caso, a petição inicial contém as informações necessárias para que o banco apresente a documentação relacionada ao negócio jurídico. Não há razão para condicionar a propositura da demanda à existência de documentos relacionados às cédulas de crédito rural, diante do dever legal do banco de manter a guarda dos dados necessários para a elaboração do demonstrativo de cálculo.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.